Tribunal: TJDFT
Processo: 0733742-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. TAREFAS DE GESTÃO. GRATIFICAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a condenação do Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 23.308,70, a título de indenização de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, referente ao período de março/2023 a abril/2025, bem como a implementação da verba no contracheque da parte autora.
2. O fato relevante. A recorrente sustenta, em síntese, que restou comprovado que exerce sua jornada integral em atividades voltadas à atenção básica à saúde. Acrescenta que houve o reconhecimento tácito do direito à gratificação, pois sua chefia imediata encaminhou o requerimento para análise pelo setor competente da Administração. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a autora, ora recorrente, faz jus ao recebimento da GAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Narra a autora, em síntese, que exerce o cargo de Enfermeira, estando lotada no Núcleo Hospitalar de Epidemiologia do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, exercendo atividades relacionadas com a atenção primária à saúde, sem receber a GAB.
5. De acordo com o §1o do art. 2o, da Lei Distrital 318/92, a GAB é devida ao servidor da área de saúde do Distrito Federal que cumprir sua carga horária semanal, integralmente, na realização de atividades relacionadas com ações básicas de saúde, tanto em centros urbanos quanto em áreas rurais.
6. Ademais, nos termos da Súmula n. 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF: "A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde.".
7. No caso, o documento de ID 77226468 detalha as atividades as atividades de rotina efetivadas pela recorrente: “1-Planejar, coordenar, executar ações referentes a epidemiologia intra hospitalar (notificação, investigação, controle e encerramento do caso); 2. Planejar, coordenar, executar ações inerentes aos imunobiológicos (soros, vacinas e imunoglobulinas); 3. Utilizar e manter dados atualizados nos sistemas de informações ( SIPNI/ SINAN/ E-SUS/ SIVEP); 4. Monitorar e avaliar o desempenho da vigilância epidemiológica, divulgando os achados por meio de relatórios e boletins; 5. Liderar o processo de trabalho do NHEP, contribuindo com o bom desempenho do grupo, junto às ações de vigilância epidemiológica”.
8. Infere-se, assim, que as tarefas exercidas pela recorrente, Chefe do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia da Diretoria do Hospital Materno Infantil de Brasília, são atividades essencialmente administrativas relacionadas à gestão estratégica de ações de vigilância epidemiológica (planejamento, coordenação, manutenção de dados, monitoramento, e liderança do processo de trabalho), sem laborar diretamente com os assistidos/pacientes, indicando que as funções por ela desempenhadas não se amoldam ao artigo 2o, da Portaria n. 2436/2017, do Ministério da Saúde.
9. Portanto, ante a falta de comprovação de que a recorrente exerce de maneira habitual e predominante, ao longo de sua jornada de trabalho, atividades vinculadas às ações básicas de saúde, não faz jus ao recebimento da GAB. Precedente TJDFT: Acórdão 1963912.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará a recorrente com as custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099.95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital 318/92, art. 2o, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Súmula 27 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT – Acórdão 1339286, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Turma de Uniformização, j. 13.5.2021; Acórdão 1963912, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 3.2.2025.